Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-13.2011.8.11.0013
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 340.428.141-15 (VÍTIMA), Simone de Oliveira Duarte (VÍTIMA), FRANCIS WAGNER JOSE DE SOUZA - CPF: 321.644.018-40 (VÍTIMA), PAULO CESAR SOUZA RABELO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÊS
ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– PERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO INCAPAZES DE APERFEIÇOAR UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA – VÍTIMA QUE EFETIVOU O RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL NÃO OUVIDA EM JUÍZO – DEMAIS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS INCAPAZES DE RECONHERCER O ACUSADO – ACUSADO QUE NEGA A AUTORIA DO DELITO –
RECURSO PROVIDO
.

Deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal).

Caracteriza-se o cenário de insuficiência de provas para a condenação na hipótese em que a única vítima a reconhecer o réu como autor do delito não é ouvida na fase judicial e o ato de reconhecimento pessoal não é repetido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ao mesmo tempo em que inexistem outros elementos a substanciar a prova de autoria, sobretudo diante da negativa tecida pelo acusado em seu interrogatório judicial e da incapacidade de reconhecimento dos demais ofendidos.

Apelo provido para absolver o recorrente por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO CESAR SOUZA RABELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO CESAR SOUZA RABELO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000290-13.2011.811.0013 – Código 59946, na qual o acusado foi
condenado
pela prática de três roubos majorados pelo emprego de arma em concurso formal de crimes (
artigo 157, § 2º, inciso I, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal
), à pena de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais de ID 58001515, a Defesa, promovida pela laboriosa Defensoria Pública, objetiva a
absolvição
, tendo em vista que a condenação se efetivou com base exclusivamente em elementos de informação, pois a vítima ouvida em juízo não reconheceu o acusado.

Subsidiariamente, almeja a
extirpação da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma
, insculpida no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, haja vista a retroatividade da norma penal mais benéfica.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID 58001516, o Ministério Público refuta as asserções postas e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, no parecer de ID 60731472, pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja afastada a majorante.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
o apelo interposto por
PAULO CESAR SOUZA RABELO
, haja vista encontrarem-se presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme articulado na denúncia, no dia 06 de dezembro de 2010, por volta de 21h, na Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, n.º 815, Centro, em Pontes e Lacerda-MT, o apelante
PAULO CESAR DE SOUZA RABELO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma branca, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Francis Wagner José de Souza
,
Terezinha Pereira dos Santos
e
Simone de Oliveira Duarte
.

Esquadrinha a peça propulsora que, na ocasião do fato, o apelante adentrou no imóvel localizado no endereço mencionado, onde estava sendo realizado um curso profissionalizante para cabeleireiros, momento em que, através de grave ameaça exercida com um facão, anunciou o assalto e passou a subtrair valores em espécie das vítimas, vindo, na sequência, a empreender fuga do local na posse da
res furtiva
.

Segundo a incoativa, realizada a comunicação, a Polícia Civil realizou diligências que culminaram na identificação do acusado, bem como na recuperação de parte do objeto do crime.

Por este fato, restou o acusado condenado nos termos da denúncia, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.

Do pedido de absolvição:

Como primeiro estandarte recursal, almeja a Defesa a
absolvição
, ao fundamento de que a condenação se efetivou com base exclusivamente em elementos de informação, pois a vítima ouvida em juízo não reconheceu o acusado.

Pois bem.

Não há controvérsia quanto à materialidade da infração penal, constatada pelos boletins de ocorrência (ID 58001450 – Pág. 03/04 e Pág. 05/06) e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas em ambas as fases processuais.

Remanescem dúvidas, contudo, quanto à autoria do delito.

Na fase judicial, a vítima
Terezinha Pereira dos Santos
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 58001526 – Pág. 02) descreveu que no dia do fato estava no salão do
Wagner
, a porta estava entreaberta e o larápio entrou no recinto. Ele era moreno, possuía baixa estatura, estava com boné na cabeça, calça comprida e camiseta, porém não tinha nada nas mãos. Explicou que, embora o acusado estivesse de boné, não estava com o rosto coberto.

Segundo a ofendida, ele pegou sua bolsa, que estava em cima do balcão, sem falar nada e aparentemente o fez sem maldade. A seguir, ele foi para o outro lado com o referido objeto e pegou outra bolsa.
Wagner
, então, fez menção de tomar essa segunda bolsa, porém o réu levantou a camisa e mostrou a faca, dizendo “
calma, não quero machucar ninguém, só quero dinheiro
”; não se exaltou, não ameaçou e nem pegou a arma. Disse ter visto a faca, que parecia ser larga, de cabo de madeira, meio amarelado.

Conforme a vítima narrou em juízo, o acusado levou R$ 50,00 (cinquenta reais) e um celular de cerca de R$ 120,00 (cento e vinte reais) – não recuperados –, além de dinheiro da
Simone
, sendo que
Wagner
também foi roubado naquele mesmo momento. Além disso, a mulher do
Wagner
pediu para o réu deixar os documentos, tendo ele atendido a solicitação e logo em seguida saiu.

Por fim,
Terezinha explicitou que não conseguiu reconhecer o recorrente na Delegacia de Polícia
, pois havia várias pessoas no local durante o procedimento de reconhecimento de pessoa.

Na fase policial,
Terezinha Pereira dos Santos
teceu idêntica descrição fática (ID 58001450 – Pág. 10/11) e, no mesmo sentido, foram os relatos das vítimas
Simone de Oliveira Duarte
(ID 58001450 – Pág. 07/08) e
Francis Wagner José de Souza
(ID 58001450 – Pág. 02/03), de modo que este ofendido disse ter sido subtraído de si o valor de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e aquela ofendida confirmou ter sido subtraída dela a quantia de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

Na fase extrajudicial, a ofendida
Simone de Oliveira Duarte
(ID 58001450 – Pág. 07/08) também assinalou ter ficado muito nervosa no momento do roubo e comunicou sua mãe, que, por sua vez, informou seu tio
Lindomar
, a quem a ofendida repassou as características do assaltante. Horas depois, seu tio lhe telefonou, afirmando ter identificado e localizado o larápio, dizendo-lhe que o enquadraria e, alguns minutos depois disso, recebeu uma nova chamada telefônica, em que seu tio lhe disse ter recuperado R$ 400,00 (quatrocentos reais), pois o ladrão, embora não tenha dito o nome, confessou e devolveu a quantia.

Lindomar Rodrigues
, tio da vítima, ouvido apenas na fase inquisitorial (ID 58001451 – Pág. 05/06), disse ter iniciado investigação por conta própria após sua sobrinha ter descrito as características do assaltante e soube que um rapaz com vestes semelhantes havia estado na “zona” em companhia de outras pessoas, tendo saído de lá de táxi, motivo por que presumiu que o assaltante estivesse no motel. Diante disso, deslocou-se até o Motel Sonho Meu e indagou na portaria se havia chegado algumas pessoas em um táxi, sendo informado que sim e que estavam no quarto n.º 04; assim, disse ser amigo das pessoas e foi permitida a entrada, de modo que, na porta do quarto, conseguiu comunicação com os ocupantes, relatando o assalto e que uma das vítimas era sua sobrinha. A seguir, foi perguntado sobre a quantia subtraída, informando que se tratava de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor esse colocado pela fresta por debaixo do portão da garagem e devolvido a sua sobrinha.
Destacou, ainda, não ter havido qualquer contato com os ocupantes do quarto e que não conhece o réu
.

Conforme os respectivos termos de reconhecimento de pessoa lavrados em sede administrativa, as vítimas
Terezinha Pereira dos Santos
(ID 58001450 – Pág. 01) e
Francis Wagner José de Souza
(ID 58001451 – Pág. 04) não reconheceram o acusado, ao passo que a ofendida
Simone de Oliveira Duarte
(ID 58001450 – Pág. 09) reconheceu o recorrente como sendo o autor do delito.

Ao contrário do quanto consignado na sentença, o réu PAULO CESAR SOUZA RABELO em nenhum momento confessou a prática do crime
. Interrogado perante a autoridade policial, optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio (ID 58001451 – Pág. 07/08).

Já perante a autoridade judiciária
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 58001526 – Pág. 02), o apelante negou haver perpetrado o delito, indicando ter sido o roubo praticado pelo finado
Ananias
. Afirmou que estava no “
Marcião
”, no “fumódromo”, e, lá encontrou
Ananias
após ele ter praticado a infração penal. A seguir, deslocou-se juntamente com ele e outros usuários de droga para o motel, a fim de “ficar de boa”.

Conforme
PAULO CESAR SOUZA RABELO
asseriu, não foi preso pelo fato ora em comento, mas por outro assalto que cometeu no mesmo período e, em razão disso, estava junto com
Ananias
na sala de reconhecimento.

Em seu interrogatório, o réu incutiu a ideia de que a vítima que o reconheceu foi levada a erro, dada sua semelhança física com
Ananias
, pois, na época, era usuário de drogas e estava magro, por isso possuíam o mesmo porte e, nesse sentido, embora
Ananias
fosse pouca coisa mais alto e tivesse o cabelo um pouco mais liso, tinham estrutura corporal e cor de pele parecidas, além de ambos usarem boné.

Por fim, disse não ter sido ouvido sobre o fato relacionado com o crime que efetivamente tinha praticado, mas tão só foi feito o reconhecimento relacionado com o fato em questão.

Enumeradas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito de os elementos de informação inicialmente indicarem a autoria do recorrente quanto à conduta delitiva imputada na denúncia, não foi produzida prova cabal nesse sentido.

Nesse sentido, apesar de o depoimento da vítima ouvida em juízo ser coerente com aqueles colhidos na fase administrativa da persecução penal, ajustando-se uma compreensão fática perfeita,
não houve reconhecimento judicial do réu como autor do crime
. Isso porque a ofendida
Simone de Oliveira Duarte
efetivamente constatou em sede extrajudicial ser o apelante o agente que praticou a infração penal, porém ela não foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e o meio de prova não foi repetido perante a autoridade judiciária.

A única vítima auscultada perante o juízo sequer pôde lastrear a higidez do procedimento realizado por
Simone
em sede policial, uma vez que disse estarem circunstancialmente juntas no salão de beleza no momento do fato, pois não se conhecem. É de se realçar que
Simone
e
Terezinha
foram ouvidas em dias diferentes na Delegacia de Polícia, assim como realizaram o procedimento de reconhecimento de pessoa também em dias diversos.

Por outro lado, é de se consignar que a versão ajustada pelo acusado em sua autodefesa não apresenta contornos de verossimilhança ou qualquer corroboração mínima suficiente para afastá-lo de forma contundente da cena do crime. A despeito disso, apontou ter sido o fato praticado por
Ananias
, pessoa já morta, segundo assinalou. Apesar da potencial inverossimilhança do relato, de fato, em todos os três reconhecimentos, o apelante esteve na sala de reconhecimento na companhia de uma pessoa chamada
Ananias Delgado
, circunstância que essa que impede refutar-se por completo a possibilidade de veracidade de suas alegações.

Seguindo essa ordem de ideias, a despeito de haver margem de probabilidade de que a conduta tenha sido praticada pelo acusado, o plexo probatório amealhado no decorrer da persecução penal, de fato,
não permite o aperfeiçoamento um juízo de certeza necessário à condenação penal
, uma vez que o elemento de informação atinente à autoria mais consistente havido nos autos não foi confirmado na fase judicial, fator que está a denotar,
ipso facto
, a precariedade da prova judicializada.

Embora tenham sido recolhidos indícios de autoria que inicialmente apontaram o denunciado como autor dos crimes (e, por isso mesmo, autorizaram a deflagração da presente ação penal), verifica-se que a prova judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revela convincente para justificar a condenação nos termos postos na sentença.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, pois o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que o denunciado não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolver o acusado da imputação capitulada na denúncia
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PAULO CESAR SOUZA RABELO

em face da sentença prolatada
na
Ação Penal n.º 0000290-13.2011.811.0013 – Código 59946
, que tramitou perante o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
para, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVÊ-LO

das imputações descritas na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020